Tribunal: TJSP
Processo: 1004911-10.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Regularidade. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Aplicação da Lei do distrato. Súmula no 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença que reconheceu a legalidade de retenção em 20% do montante pago.

Ementa:
APELAÇÃO. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Regularidade. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Aplicação da Lei do distrato. Súmula no 1, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença que reconheceu a legalidade de retenção em 20% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta 9a Câmara de Direito Privado e com a Lei do Distrato. Comissão de Corretagem devida. Previsão contratual expressa. Tese fixada no Recurso Especial no 1551951/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Sentença parcialmente reformada tão somente para declarar a rescisão do contrato. Recurso provido em parte.